Tribunal: TJMT
Processo: 0001455-32.2015.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001455-32.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 048.420.451-32 (VÍTIMA), ANDERSON FELIPE FENSTERSEIFER - CPF: 003.053.141-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOBRE O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –
DECISUM
CONDENATÓRIO MANTIDO – 2. APELO DESPROVIDO.

1. É descabido falar-se em absolvição do apelante pelo crime de lesão corporal, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório colhido sobre o crivo do contraditório, ficando evidenciado o
animus laedendi
dele [apelante], consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima. Além disso, impõe-se registrar que, nos delitos desta espécie, a palavra da ofendida possui grande relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos de provas produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, servindo, portanto, para fundamentar uma condenação.

2. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Felipe Fensterseifer
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001455-32.2015.8.11.0021 (código 98634), pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, condenando-o pela prática de crime de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico (art. 147 e 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06), à pena privativa de liberdade de 4 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto.

O apelante, forte nas razões recursais que se encontram no ID 64233488, pleiteia sua absolvição, sob o argumento de que não ficou devidamente comprovado o cometimento do delito de lesão corporal.

O Ministério Público, no ID 64233493, pugna pelo desprovimento do presente recurso, com a consequente manutenção do édito condenatório, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, conforme se infere do parecer juntado no ID 66022480.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Condenado em primeira instância pela prática das infrações penais de ameaça e lesão corporal em âmbito doméstico, postula o apelante a sua absolvição em relação ao último ilícito, ao argumento de insuficiência de provas para configuração da lesão corporal.

Sobre o crime de lesão corporal em âmbito doméstico, narra a denúncia:

[...]
Consta do incluso inquérito policial, que no dia 14 de junho de 2014, por volta das19h40min, na Rua A-7, n° 21, Setor Universitário, nesta cidade de Agua Boa-MT, o denunciado, agindo com consciência e vontade, proferiu, por meio de palavra e mensagens, ameaças de causar mal injusto e grave contra a vítima Daniela Pereira dos Santos Araújo, sua ex-namorada, bem como na mesma ocasião, agrediu-lhe em sua integridade física, desferindo socos e pontapés, conforme auto de exame de corpo de delito de fl. 17 e mapa topográfico de lesões de fl. 18. [...]

O denunciado, então, começou a xingar a vítima de palavras de baixo calão e ameaçou-a, dizendo “que não tinha nada a perder e que sabia o que ele poderia fazer com ela”, ato contínuo, como a vítima se recusou a dizer onde estava, o denunciado passou a agredi-Ia desferindo socos na cabeça, nuca e costas da vítima, causando lesões visíveis. A vítima conseguiu se desvencilhar do denunciado e correu até a casa de uma vizinha e chamou a polícia [...]”

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do delito lesão corporal em âmbito doméstico está comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (IDs 64232620 e 64232622), pedido de medidas protetivas (ID 64232625), exame de lesão corporal e mapa topográfico (ID 64232630), bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Por outro lado, no tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, conquanto ele tenha negado a agressão à vítima e alegado que não haveria prova judicializada suficiente para a sua condenação pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico, da análise destes autos, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o édito condenatório, na medida em que o elenco probatório evidencia o cometimento do crime em referência por parte dele.

Com efeito, na etapa pré-processual, a vítima foi clara ao descrever os fatos em alusão, no sentido de que, após as ameaças perpetradas pelo apelante e diante da recusa dela em responder onde estava, ele passou a agredi-la fisicamente com socos na cabeça, na nuca e nas costas, que lhe causaram dores que perduraram mesmo após o ocorrido, o que vai ao encontro das lesões constatadas no laudo pericial.

Ademais, em juízo, a vítima ratificou a narrativa outrora apresentada; e, apesar de não definir exatamente a mesma espécie de agressões, são semelhantes àquelas afirmadas na fase administrativa e ao que foi constatado no laudo pericial, de modo que não há razão para descrédito algum de sua narrativa.

Aliás, veja-se este trecho do depoimento da vítima:

Afirmou ainda que o acusado lhe indagou sobre o local onde estava, respondendo a mesma que não mais lhe devia satisfações, uma vez que havia terminado o relacionamento, ocasião em que o acusado foi para cima desta, lhe agredindo, lhe chutando, puxando o seu cabelo e jogando-a ao chão. Narrou ainda ter conseguido sair correndo e com ajuda de vizinhos foi acionada a polícia, sendo que o réu e seu amigo Ronys empreenderam fuga do local

Ainda nessa linha intelectiva, impõe-se registrar que, ao contrário do alegado pelo apelante, o depoimento judicial da vítima não configura a única prova produzida na fase judicial, afinal, outras testemunhas são uníssonas em ratificar a prática da agressão física pelo sentenciado, tudo no contexto de observância irrestrita ao contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, eis esta parte do depoimento judicial da testemunha Eliane Inês Michels:

[...] que estava em sua residência quando escutou gritos de desespero como “para, para, chama a polícia”, sendo que correu para ver o que estava acontecendo e ao chegar em frente a casa da vítima, visualizou que a ofendida estava caída no chão e o réu estava por cima desta, sendo que foi mandado ligar para polícia, momento em que voltou para sua residência ligou para a polícia, ocasião em que chegaram a vítima e sua genitora em sua casa.

Ressalte-se, por oportuno, que os fatos acima narrados foram são corroborados pela mãe da vítima e pela testemunha Cicero Cleide Pereira da Silva, vizinho da vítima, sobrelevando-se consignar que este disse em juízo que, apesar de não visualizar o apelante agredir a vítima, escutou a discussão e a ofendida gritar por socorro, o que se alinha integralmente as narrativas testemunhais constantes destes autos.

Não fossem suficientes as provas produzidas na segunda fase da persecução penal, subsistem ainda os elementos colhidos no inquérito policial, que, embora não possam sustentar,
de per si
, a condenação [art. 155 do CPP], no caso são coerentes e capazes de conduzir, em conjunto, à conclusão justamente da prática delitiva da lesão corporal em âmbito doméstico pelo apelante.

Destarte, conquanto o apelante tenha negado a prática delitiva em juízo, depreende-se que a versão apresentada por ele é totalmente inverossímil e destoa de todo o conjunto probatório encontradiço nestes autos, devendo, portanto, prevalecer a palavra firme e coerente da vítima e demais testemunhas que demonstraram a ocorrência da violência doméstica narrada na prefacial da acusação, nos termos do art. 129, § 9o, do Código Penal.

Ademais disso, deve ser levado em consideração, também, a situação das vítimas de violência doméstica que, além de sofrerem as consequências direta da conduta do agressor [vitimização primária], tem que ser levada a uma Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência; passar por exame de corpo de delito para atestar as lesões sofridas; e, finalmente,

ser ouvida em juízo, ficando a disposição do Estado para que o fato em alusão seja investigado e o autor punido [vitimização secundária], além de ser vítima de preconceito no meio social em decorrência da estigmatização trazida pelo tipo de crime que lhe foi praticado [vitimização terciária], restando claro, portanto, que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta para a prática do crime de lesão corporal praticado pelo apelante.

Não se pode olvidar, outrossim, que, nos casos de crimes dessa natureza, praticados, em regra, na intimidade dos envolvidos, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações das vítimas assumem peculiar importância quando são ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie.

A propósito, acerca do tema, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE NAS SANÇÕES DO ART. 147, CAPUT DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA E COESA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado
. Por sua vez, in casu, a existência material e a autoria do ilícito atribuído ao acusado restaram satisfatoriamente atendidas por meio do acervo probatório, cuja robusteza abarca a narrativa contundente da vítima e os relatos do policial militar que atendeu a ocorrência, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0005549-55.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS –

AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito.

Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.

(N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

Destacamos

Por derradeiro, é imperativo reconhecer que a tese de fragilidade probatória sustentada pelo apelante não merece prosperar, eis que a versão narrada na denúncia foi comprovada ao longo da instrução deste processo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo ficado patente a autoria que é imputada à sua pessoa, e, por consequência, a necessidade da manutenção de sua condenação.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Felipe Fensterseifer
, mantendo incólume o
decisum
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021